Tribunal: STF
Processo: RE 1244845
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF. A decisão fundamentou-se na compreensão de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, tema 793 da sistemática da repercussão geral, segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.
    Nas razões do agravo regimental, sustenta-se o distinguising quanto ao referido tema nº 793 da sistemática de repercussão geral, ao mesmo tempo em que se advoga a proximidade do caso dos autos com a discussão jurídica presente no tema nº 006 de repercussão geral.
    Decido.
    Após detida análise dos autos verifico que a matéria, do modo como trazida nas razões do recurso extraordinário, corresponde, de fato, ao tema nº 006, cujo paradigma é o RE nº 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Desse modo, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 19, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente